Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA BRESSA - CPF: 996.098.350-15 (ADVOGADO), IVO ETCHEPARE NETO - CPF: 013.132.980-42 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BAZZAN - CPF: 004.872.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1013786-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVO ETCHEPARE NETO

AGRAVADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

RICARDO NOGUEIRA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IVO ETCHEPARE NETO
, em face da decisão monocrática desta Magistrada (Id 154200657), que indeferiu a petição inicial da reclamação constitucional manejada pelo mesmo em face de acórdão da Turma Recursal Única.

Nas razões recursais, coligidas no Id 157270691, após um breve resumo dos fatos iniciais, sustenta, o agravante, que seu direito está amparado no art. 988 do CPC vigente, salientando, também, que
“a presente Reclamação Constitucional é instrumento válido para garantir a autoridade desta Corte e do Tribunal Superior”
(sic).

Destaca, no ponto, que a “
decisão da Turma Recursal que contrariou entendimento consolidado por este Tribunal e pelo STJ, sobre a aplicação e proporcionalidade da multa pela rescisão unilateral do contrato de aluguel, em especial quando há transferência do local de trabalho do locatário pelo empregador (art. 4o, parágrafo único da Lei 8245/91)
” (sic).

Acrescenta, por fim, que
“a Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso, contrariando precedente do STJ e também deste Tribunal de Justiça, manteve a condenação do reclamante ao pagamento da multa, em valor correspondente a 07 (sete) meses de aluguel (tempo restante do contrato de locação). Tal multa, além de ilegal é desproporcional, pois cobra os meses restantes de contrato, ou seja, impede o direito assegurado por lei de rescindir o contrato de aluguel antes do final do prazo”
(sic).

Por tais fundamentos, requer o provimento deste agravo interno,
“para que a parte possa ter esta Reclamação Constitucional conhecida e provida por esta r. Seção de Direito Privado”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno o agravante-reclamante busca infirmar a decisão monocrática desta Magistrada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional maneja pelo mesmo, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Eis a ementa do
decisum
:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERO INCONFORMISMO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.”
(Id 154200657)

Excelências, a presente reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no. 1000985-62.2020.8.11.0100, interposto nos autos da ação de cobrança de aluguel por Ricardo Nogueira em desfavor de Ivo Etchepare Neto e Outra, que funda-se, em suma, à necessidade do pagamento do aluguel residual e multa contratual, decorrente da quebra de contrato locatício de um imóvel residencial de sua propriedade localizado na Avenida dos Pioneiros, n°. 1.056, Bairro Centro, na cidade de Brasnorte – MT, pelo valor mensal de R$2.000,00 (dois mil reais), com vigência locatícia de 09/05/2020 à 09/05/2021, cujo pedido inaugural foi julgado totalmente procedente,
“para o fim de CONDENAR os Reclamados ao pagamento do aluguel atrasado no montante de R$ 16.600,18 (dezesseis mil e seiscentos reais e dezoito centavos), a serem atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada prestação (art. 397, CC)”
e mantido na Turma Recursal.

E como o próprio agravante alega novamente nas razões recursais deste agravo – o que também já havia feito na peça inicial da Reclamação –, a divergência advém de irresignação de afronta a entendimentos proferidos por este Tribunal e pelo STJ, que, em suma, acolhe a tese quanto a inaplicabilidade da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação, quando o locatário é transferido pelo seu empregador para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, ou ainda, de aplica-la de forma proporcional ao tempo restante da locação.

A valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP no. 3 de 07.04.16, vejamos:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal,
ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos
.

Convém ressaltar, no entanto, que os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de autoridade vinculante, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5o do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a inaplicabilidade da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.
”
(N.U 1012465-46.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023